Tribunal: TJDFT
Processo: 0711301-49.2024.8.07.0014
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Processo : 0711301-49.2024.8.07.0014 DESPACHO À apelante Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá para manifestação de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à preliminar suscitada em contrarrazões ao recurso (id. 77867942 - Pág. 2). Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 14 de novembro de 2025 FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator